Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ação penal pelo crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos e de um filho portador de necessidades especiais não garante à paciente o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar. Indícios de que a paciente se utiliza de seus filhos e de outras pessoas para comercializar drogas. Tráfico de drogas supostamente realizado na própria residência da paciente. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.